Tribunal: STF
Processo: RE 1492180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 15.5.2024 (eDoc 160), mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário da JAS do Brasil Agenciamento Logístico Ltda. (eDoc 132). Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o recurso extremo foi interposto, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 127) do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AVARIA. AÇÃO REGRESSIVA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal.



    2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Convenção [de Montreal] se aplica a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia do transportador” (STF, ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020). 



    3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei 5.910/06, aplica-se a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração” (STJ, REsp n. 2.052.769/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 



    4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse pronunciamento da Corte Superior de Justiça, ao entender aplicável o Tema n. 210 da repercussão geral e, por conseguinte, a Convenção de Montreal, na discussão atinente ao arbitramento de indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea no transporte internacional de carga, viola preceitos constitucionais.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de “afastar a aplicação da Convenção de Montreal e sua consequente limitação tarifária, condenando a Requerida a ressarcir integralmente o prejuízo que causou” (eDoc 132, fl. 12)..



    Ante esse quadro, destaco que o Supremo, no RE 1.520.841 RG, ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 1.366) da questão atinente à responsabilidade por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga. No mérito, com reafirmação da jurisprudência dominante sobre a matéria, emanou orientação consubstanciada em acórdão assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA . RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de convenções internacionais para limitar a indenização por dano material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, para o fim de limitar a indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem de passageiro. 



    4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1372360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 



    Teses de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    2. Em face do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.366, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    3. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente